Tribunal: TJMT
Processo: 0013284-33.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013284-33.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CURTOLO JUNIOR - CPF: 798.503.401-34 (APELADO), ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 42.421.776/0001-25 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA - APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE EQUIDADE - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE - NÃO VERIFICADA – VALOR DE HONORÁRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a inteligência do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Da análise dos autos, a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se revela exorbitante, sendo compatível com a atividade desempenhada pelo procurador da parte Autora, ora Apelada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso
de
A
pelação Cível

interposto
por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda
, contra
sentença proferida
pelo J
uízo
da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da Ação de
Exigir Contas
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial
, ajuizada por Antônio
Curtolo
Junior.

Em suas razões, o Apelante alega pela
excessividade dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

Aduz que a verba honorária deve ser fixada a partir da análise do zelo e trabalho do advogado na defesa do cliente, bem como da complexidade da causa e do tempo de duração da demanda.

Com essas razões, fundamenta pelo provimento do Apelo a fim de
reduzir o valor da condenação a título de honorários advocatícios.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 2
1
0384172
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Exigir Contas, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, ajuizada por Antônio
Curtolo
Junior.

Extrai-se da inicial
que
Antônio
Curtolo
Júnior ajuizou a presente Ação de Exigir Contas, em desfavor de Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda, requerendo prestação de contas acerca da ap
reensão de veículo, e
m sede de
ação de busca e apreensão, decorrente de atraso no pagamento de parcelas de Contrato de Adesão a Grupo de Consórcios.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido manejado nesta ação de prestação de contas para condenar o réu à prestação de contas, mediante a apresentação de planilhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e verbas advocatícias, que, nesta primeira fase, arbitro, por apreciação equitativa, em R$- 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Deste ato sentencial, a
parte Requerida interpõe o presente Apelo, cujo objeto se limita à fixação de valor a título de honorários de
sucumbê
ncia. Passo à análise do pleito.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

No que tange ao valor da verba honorária, cumpre asseverar que deve ser fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...).

§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em questão, o
Autor da demanda teve seu pedido julgado procedente, consubstanciados no dever do Requerido, ora Apelante, em prestar contas referentes ao contrato de consórcio entabulado entre as partes.

Verifica-se, da inicial, que o valor da causa perfaz a monta de R$ 10.461,97 (dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).

Logo, de fato,
o proveito econômico obtido pelo
Apelado é irrisório, a ensejar o arbitramento de honorários equitativamente.

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito observando o disposto no §

2
o
, do artigo 85, do CPC, por apreciação equitativa e não com base no valor da causa.

Nessa situação, é evidente que o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal diverso para bem remunerar o profissional, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO –POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016,
DJe
19/12/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –DÍVIDA INDICADA NA INICIAL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR –PROVA – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – §2° DO ART. 85 DO CPC/2015 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– VALOR
EXORBITANTE – REDUÇÃO –POSSIBILIDADE. Na pretensão de cobrança incumbe ao Autor comprovar a existência da dívida inadimplida, sinalizando sua origem e valor, eis que fato constitutivo do direito alegado. - Constatado que as provas dos autos indicam a existência de saldo positivo na conta corrente que supostamente originou o débito indicado na inicial, a improcedência da demanda se impõe. - Cabe a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais quando arbitrados em montante excessivo, vez que desatendidos os critérios fixados no §2° do art. 85 do CPC/2015 e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação Cível n. 1.0145.13.025830-7/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo – 17a Câmara Cível – PUB. 08.11.2016).

Com tais razões,

em atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte Apelada, tendo em vista o ajuizamento da
ação
,
apresentação de impugnação à contestação, despachos e manifestações no decorrer da instrução da demanda, tenho por bem manter o valor fixado pelo Juízo sentenciante
.

Da análise dos autos, a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
não se revela exorbitante, sendo compatível com a atividade desempenhada pelo procurador da parte Autora, ora Apelada.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMEN
TO
ao
Recurso
de A
pelação Cível interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se a condenação
em honorários sucumbenciais
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024